Tribunal: TJMT
Processo: 1028822-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028822-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSIKA KETLLYN SCHWINGEL OLIVEIRA - CPF: 034.867.241-18 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a transportadora aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cancelamento de voo após o embarque, com reacomodação apenas no dia seguinte e atraso aproximado de 15 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso, considerando o cancelamento do voo após o embarque e o atraso significativo no transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a manutenção não programada hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não afasta o dever de indenizar.

4.

O cancelamento do voo após o embarque, com desembarque compulsório, pernoite forçado e atraso superior a 15 horas, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

5.

O dano moral decorre in re ipsa da situação vivenciada, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

6.

A prestação de assistência material ao passageiro não afasta a ocorrência do dano moral, constituindo apenas fator atenuante na fixação do quantum indenizatório.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

A majoração da indenização para R$ 6.000,00 mostra-se mais adequada às peculiaridades do caso e alinhada aos parâmetros adotados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. O cancelamento de voo após o embarque, com atraso significativo e pernoite forçado, gera dano moral in re ipsa. 3. A assistência material prestada ao passageiro não exclui o dano moral, apenas influencia na fixação do valor da indenização. 4. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1028822-22.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Jessika Ketllyn Schwingel Oliveira

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1.
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”

A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado não reflete de forma adequada a extensão dos danos sofridos, tampouco atende à função compensatória e pedagógica da indenização civil.

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo (Congonhas) – Cuiabá, com embarque previsto para o dia 18/07/2025 às 21h40min e chegada às 23h05min, contudo, já acomodada na aeronave, o voo foi cancelado por alegada manutenção, sendo os passageiros obrigados a desembarcar, encaminhados para pernoite e reacomodados apenas no dia seguinte, em voo com saída às 12h50min e chegada às 14h05min, resultando em atraso aproximado de 15 horas.

A requerida, em contestação, sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, defendendo a ocorrência de caso fortuito, bem como afirma ter prestado assistência material.

Pois bem. Restou incontroverso que o voo originalmente contratado, com saída prevista para 18/07/2025 às 21h40min e chegada às 23h05min, foi cancelado após o embarque dos passageiros, tendo a autora sido reacomodada apenas no dia seguinte, em voo com saída às 12h50min e chegada às 14h05min, o que resultou em atraso aproximado de 15 horas.

A alegação de manutenção não programada não afasta a responsabilidade da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, subsistindo o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da própria falha do serviço. O cancelamento após o embarque, com desembarque compulsório, pernoite forçado e atraso significativo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, evidenciando abalo indenizável.

Embora tenha havido prestação de assistência material, tal circunstância apenas atenua, mas não afasta o dano.

No tocante ao quantum, o valor fixado em R$ 3.000,00 não se mostra proporcional às peculiaridades do caso, especialmente diante da interrupção do transporte após o início da execução contratual e do atraso superior a 15 horas.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a majoração para R$ 6.000,00 revela-se mais adequada, sem implicar enriquecimento indevido, além de se alinhar aos parâmetros adotados em situações análogas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026